Tribunal: TJPA
Processo: 0827326-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10481 - Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827326-12.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AMERICO BASTOS DA COSTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

0012785

PROCESSO
Nº

0827326-12.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA, HERDEIROS DE AMÉRICO BASTOS COSTA NOGUEIRA

ADVOGADOS : BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641 E NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 16.820

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

CLAÚDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ARTIGO 687 CPC. AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA

VERBA SUCUMBENCIAL IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM 2º GRAU POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0827326-12.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA, HERDEIROS DE AMÉRICO BASTOS COSTA NOGUEIRA

ADVOGADOS : BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641 E NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 16.820

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

CLAÚDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA
interpuseram Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 15263493, páginas 1-9), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação ora interposto, mantendo-se irretocável a sentença combatida.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. REQUISITO ESPECÍFICO. EMENDA DA INICIAL DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Inteligência do artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

2. Na qualidade de título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que a cártula esteja presente, por força do princípio da cartularidade e circularidade.

3. A identificação do título, que ocorre em seu original, é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá que é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

4. A ausência da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão exige a emenda da inicial e não a concessão, de pronto, da liminar desejada. 4.1. Prazo de emenda da exordial descumprido, que emana sentença de indeferimento, neutralizando as alegações de injusta extinção do processo.

5. Recurso de Apelação conhecido e improvido, monocraticamente.” 15263493
(Pje ID 16958233, páginas 1-2).

Em razões recursais,

RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA
sustentam que:

”

III.1 DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO ATÉ A SENTENÇA DE HABILITAÇÃO

Conforme o CPC, a partir do Pedido de Sucessão Processual, realizado no próprio processo principal, este é suspenso, até o trânsito em julgado da Sentença de Habilitação dos Herdeiros.

(...)

Ou seja, a Relatora deveria primeiro ter sentenciado o PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL, e só após poderia analisar a APELAÇÃO/CONTRARRAZÕES. Isso porque, com a morte de uma das Partes, o processo é automaticamente suspenso. E, neste caso, por ser apenas um Réu (falecido), a ação ficou sem Polo Passivo.

III.2 DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PORQUE AINDA NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE HABILITAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA SURPRESA.

Não houve preclusão da juntada de documentos no pedido de sucessão processual, uma vez que nunca foi aberto prazo para tanto, bem como nunca houve sentença de habilitação. A obrigatoriedade da abertura de prazo reside na natureza do vício (sanável) bem como no princípio da vedação da surpresa, conforme o CPC:

(...)

Razão pela qual, nessa ocasião (momento que tomou conhecimento do vício sanável), faz-se a juntada da Certidão de Óbito do Réu e dos Documentos de Identificação dos Sucessores.

III.3 DA NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO ANTES DA SENTENÇA DE HABILITAÇÃO

Faz-se necessária a Anulação da Decisão Monocrática (Id. 15263493), haja vista que foi proferia sentença SEM Polo Passivo constituído (Réu falecido e sucessores ainda não habilitados), afinal não há que se falar em análise de mérito de uma Apelação (Processo Principal) enquanto não houver Sentença de Habilitação da Sucessão (em Processo “Acessório”), pois com a morte do Réu o Processo Principal fica automaticamente suspenso. Vejamos o CPC e a jurisprudência:

(..)

Ainda, porque na referida Decisão monocrática os Sucessores foram prejudicados, em decorrência da ausência de habilitação dos Sucessores, já que por este motivo a Relatora deixou de analisar os argumentos e pedidos constantes nas CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. Vejamos dispositivo da Decisão Monocrática:

(..)

E, ao final, requer:

“
III DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se o recebimento e o provimento do presente recurso para que haja o juízo de retratação do decisório ou a remessa do Agravo Interno ao Órgão Colegiado, nos termos dos artigos 289 a 290 do Regimento Interno do TJPA e do artigo 1.021 do CPC, para a/o:

III.1) Intimação do Agravado para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as suas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme art. 1.021 do CPC.

III.2) Anulação da Decisão Monocrática (Id. 15263493) nos termos do art. 283 do CPC, haja vista que proferiu sentença SEM Polo Passivo constituído (Réu falecido e Sucessores ainda não habilitados), afinal não há que se falar em análise de mérito de uma Apelação (Processo Principal) enquanto não houver Sentença de Habilitação da Sucessão (em Processo “Acessório”), pois com a morte do Réu o Processo Principal fica automaticamente suspenso (arts. 689-692, CPC). Ainda, porque, na referida Decisão Monocrática, os Sucessores foram prejudicados, em face da ausência de sentença de habilitação, já que por este motivo a Relatora deixou de analisar os argumentos/pedidos constantes nas CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO;

III.3) Juntada e recebimento da Certidão de Óbito do Réu e Documentos de Identificação dos Sucessores (ANEXOS neste Agravo), por ser o momento em que os Réus TOMARAM CONHECIMENTO do vício sanável. Isso porque não houve preclusão da juntada de documentos no pedido de sucessão processual, uma vez que nunca foi aberto prazo para tanto, bem como nunca houve sentença de habilitação da sucessão. Ressalta-se que a obrigatoriedade da abertura de prazo reside na natureza do vício (sanável), bem como no princípio da vedação da surpresa (art. 933 do CPC);

III.4) Suspensão do Processo principal e Sentença para Habilitaç ão dos Sucessores nesta segunda instância (art. 689 do CPC), estando o Pedido de Habilitação no Id. 9429004, Procuração no Id. 9429002, RG/CPC e Cert. Óbito anexos a este Agravo. A competência deste Juízo é citada na própria decisão de remessa do primeiro grau (Id. 50618962), bem como na aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013 do CPC) e do princípio da razoável duração do processo - art. 5º, LXXVIII da CF (habilitação solicitada desde 2020);

III.5) Após a sentença de habilitação dos sucessores, análise e julgamento da APELAÇÃO (Id. 9428987) e das CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO (Id. 9429006)”

(Pje ID15438093, páginas 1-4).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 15990613, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0827326-12.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA, HERDEIROS DE AMÉRICO BASTOS COSTA NOGUEIRA

ADVOGADOS : BRUNA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 20.641 E NATHÁLIA RODRIGUES FEIJÓ – OAB/PA 16.820

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

CLAÚDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA

assentam

o seguinte argumento núcleo, qual seja:

nulidade do julgamento da Apelação

dada a inobservância dos ditames do artigo 687do Código do Processo Civil.

Expresso os termos da disposição acima delineada,
in verbis
:

“
DA HABILITAÇÃO

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.”

O processo de habilitação

é a segurança

que os sucessores do falecido detêm para que sejam formalmente incluídos na demanda à continuidade da defesa dos interesses seja no campo da pretensão, seja na seara da resistida.

A questão gênese, a meu sentir, gravita em torno da nulidade do julgado frente à inobservância dos termos acima que, em antecipação do raciocínio jurídico, entendo inexistir dada a ausência de comprovação de prejuízo aos Agravantes.

Inicio pelo cenário dos passos jurídicos adotados no processo.

1º : Demanda proposta por
BANCO ITAUCARD S/A

contra
AMÉRICO BASTOS COSTA NOGUEIRA
com

pedido de Busca e Apreensão sob a ótica do Decreto – Lei nº 911/69.

2º: Despacho de emenda da inicial,
in verbis
:

“
Para efeitos da ação de busca e apreensão, deve esta ser instruída com o exemplar original do referido documento, por se tratar de título passível de circulação por endosso, conforme dispõe o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004. Dessa forma e, tendo em vista as previsões especificas constantes do art. 139, inc. IX, do art.317 e do art. 321, todos do Novo Código de Processo Civil/2015, determino ao requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente a petição inicial a fim de depositar em cartório a via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da presente demanda, bem como apresentar d demonstrativo de débito, sob pena de indeferimento da mesma e posterior extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. I, do CPC/2015. Decorrido o prazo, certifique o que ocorrer e após conclusos. Intime-se. Cumpra-se.” ( Pje ID 9428981, página 1).

3º: Certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial indicando o fluxo do prazo sem cumprimento da ordem de emende,
in verbis
:

“
Certifico, no uso das atribuições conferidas por Lei, que o sistema registrou ciência da decisão ID 3017436 no dia 11.12.2017, mas transcorreu o prazo e nada foi postulado. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé.” ( Pje ID 9428893, página 1).

4º: Sentença de Indeferimento da Inicial.

Eis a parte dispositiva da antipatizada,
in verbis
:

“
Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito na forma arts. 330, IV, e 485, I, do CPC/2015, condenando o requerente ao pagamento das custas. Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais. Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento. Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se. Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição. P.R.I.C.”( Pje ID 9428958, página 1).

5º Passo: Julgamento do Recurso de Apelação.

Eis a ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. REQUISITO ESPECÍFICO. EMENDA DA INICIAL DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Inteligência do artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

2. Na qualidade de título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que a cártula esteja presente, por força do princípio da cartularidade e circularidade.

3. A identificação do título, que ocorre em seu original, é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá que é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

4. A ausência da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão exige a emenda da inicial e não a concessão, de pronto, da liminar desejada.

4.1. Prazo de emenda da exordial descumprido, que emana sentença de indeferimento, neutralizando as alegações de injusta extinção do processo.

5. Recurso de Apelação conhecido e improvido, monocraticamente.”( Pje ID 15263493,páginas 1-2).

Recurso conhecido e improvido.

Frente a isso, questiono: Qual o prejuízo obtido pelos Agravantes no resultado do julgamento, se a pretensão de
BANCO ITAUCARD S/A
não teve seguimento dado à mantença do indeferimento da inicial da pretensão?

Mais. Os temas inseridos nas contrarrazões recursais, a

saber: ausência de interesse e

litigância de má-fé por cobrança de mensalidade paga( 37ª prestação) não

foram debatidos

pelo julgador de planície, vedando-se ao 2º Grau de Jurisdição de assim fazê-lo por supressão de instância por força da violação ao princípio do Duplo Grau de

Jurisdição, que afasta para bem longe o estabelecimento da verba sucumbencial.

Então: Qual o prejuízo alçado por
RICARDO DE ALMEIDA NOGUEIRA E RODRIGO DE ALMEIDA NOGUEIRA
ante as peculiaridades inseridas no tramitar processual associado à regra principiológica ora explanado?

Haverá nulidade do julgado? Em retórica: Não!

Argumentos recursais

finos e tênues que não têm força para reverter a qualidade da decisão combatida eis que certa e coerente com os passos jurídicos explanados, sem perder de vista o ditame principiológico ao assunto versado.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Gratuidade concedida apenas em sede recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 19/03/2024